Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-61.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004854-61.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), CARMEM ZIRR ARTUZO - CPF: 615.880.241-72 (EMBARGADO), IONE ALVES DINIZ registrado(a) civilmente como IONE ALVES DINIZ - CPF: 738.692.524-72 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DE VEÍCULO USADO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a embargante à substituição do veículo por outro da mesma espécie em perfeitas condições ou à restituição da quantia paga, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar quanto à destinação do veículo usado entregue pela parte autora no momento da aquisição do automóvel novo, especialmente no que tange às condições de sua devolução, livre de ônus como multas, débitos de IPVA, licenciamento ou infrações de trânsito.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão não se configura, uma vez que a matéria referente à destinação do veículo usado não constituiu objeto de debate no processo originário, tampouco foi deduzida nas razões do recurso de apelação, caracterizando verdadeira inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios.

4. O exame minucioso das razões recursais apresentadas em sede de apelação revela que a embargante limitou-se a defender sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade pelos vícios do produto, a inaplicabilidade do artigo 18, §1º do CDC e a inexistência de danos morais indenizáveis, sem qualquer menção à questão do veículo usado e suas condições de devolução.

5. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que a omissão apta a justificar o manejo dos embargos declaratórios refere-se a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, não havendo dever de pronunciamento sobre questão não suscitada oportunamente no curso processual.

6. A questão concernente às condições de devolução do veículo usado poderá ser adequadamente tratada na fase de cumprimento de sentença, momento processual próprio para a resolução de eventuais questões práticas relacionadas à efetivação da tutela jurisdicional, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que regem as relações consumeristas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre questão não debatida no processo originário nem suscitada nas razões recursais, caracterizando inovação recursal vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1549836/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GRAMARCA VEICULOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora embargante, à substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (0 KM), ou à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, acrescida dos devidos consectários legais, além de do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar quanto à destinação do veículo usado entregue pela parte autora no momento da aquisição do automóvel novo. Sustenta que, embora a decisão tenha tratado da substituição do bem ou da restituição do valor pago, não houve definição acerca da forma como o veículo usado deve ser restituído, especialmente quanto à necessidade de ser entregue livre de quaisquer ônus, como multas, débitos de IPVA, licenciamento ou infrações de trânsito, sob pena de causar insegurança jurídica e prejuízo à concessionária.

Requer, assim, o suprimento da omissão apontada, com a determinação expressa de que o veículo seja entregue à concessionária desembaraçado de quaisquer encargos, ou, alternativamente, que seja autorizado o abatimento proporcional do valor correspondente ao bem, considerando sua condição atual, pleiteando ainda que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada indicada nos autos.

Em contrarrazões apresentadas em id. 307176876, o embargado sustenta que os embargos de declaração opostos pela concessionária não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado é claro, completo e devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Defende que a questão relativa à destinação do veículo usado entregue como parte do pagamento não constitui ponto essencial ou controvertido da demanda, uma vez que o objeto da lide sempre foi a responsabilidade da concessionária pelos vícios do veículo novo adquirido pela consumidora. Ressalta que a decisão judicial já abordou de forma exaustiva todos os aspectos necessários, condenando a embargante à substituição do automóvel ou à restituição da quantia paga, com indenizações devidas, de modo que o pedido recursal busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa.

Argumenta, ainda, que os aclaratórios traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e configuram tentativa protelatória, uma vez que pretendem introduzir questão não debatida no curso processual. Sustenta que os embargos declaratórios não constituem via adequada para inovar a lide ou obter modificação do julgado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral do acórdão recorrido, com a condenação da embargante nas penalidades por litigância de má-fé, diante do caráter abusivo e procrastinatório da medida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAMARCA VEICULOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora embargante, à substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (0 KM), ou à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, acrescida dos devidos consectários legais, além de do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, verifico que a alegada omissão não está configurada. Ao contrário do que sustenta a embargante, a matéria referente à destinação do veículo usado entregue pela parte autora no momento da aquisição do automóvel novo não constituiu objeto de debate no processo originário e sequer foi deduzida nas razões do recurso de apelação.

Com efeito, ao examinar minuciosamente as razões recursais apresentadas pela embargante em sede de apelação (id. 297552407), observo que não houve qualquer questionamento específico sobre a destinação do veículo usado. A apelante, ora embargante, limitou-se a defender sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade pelos vícios do produto, a inaplicabilidade do art. 18, §1º do CDC e a inexistência de danos morais indenizáveis, sem qualquer menção à questão do veículo usado e suas condições de devolução.

Configura-se, portanto, verdadeira inovação recursal a pretensão de ver incluída no julgado manifestação sobre ponto que não foi objeto de pedido ou discussão prévia, seja na contestação, seja nas razões de apelação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir a inovação argumentativa em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes”. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019 - destaquei).

Ademais, o art. 1.022 do CPC é claro ao estabelecer que a omissão apta a justificar o manejo dos embargos declaratórios refere-se a
"ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
". Não havendo dever de pronunciamento sobre questão não suscitada oportunamente, não há que se falar em omissão.

Destarte, inexistente a omissão apontada, os presentes embargos declaratórios revelam nítido caráter infringente, com o propósito de rediscutir matéria já decidida e introduzir questão nova no debate processual, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Importante ressaltar que a questão concernente às condições de devolução do veículo usado, caso a embargada opte pela restituição da quantia paga ou pela substituição do bem, poderá ser adequadamente tratada na fase de cumprimento de sentença, momento processual próprio para a resolução de eventuais questões práticas relacionadas à efetivação da tutela jurisdicional, observando-se sempre os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que regem as relações consumeristas.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025